Tribunal: TJDFT
Processo: 0752565-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAPITÂNIA FLUVIAL DE BRASÍLIA E À AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA PARA INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTÊNCIA DE ANIMAIS E EMBARCAÇÕES REGISTRADOS EM NOME DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo tratado da questão relativa à necessidade de existência de indícios mínimos de que o devedor possua patrimônio expropriável para adoção de meios executivos atípicos, não podendo o primado da cooperação transferir a incumbência de os exequentes rastrearem bens penhoráveis ao juízo. Ainda que tenha se esgotado todas as adoções de medidas típicas.
3. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
.